Tribunal: TJMT
Processo: 1026575-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Aos 17/03/2021 lancei o seguinte despacho:
“Compulsando os autos verifiquei que houve distribuição direcionada à este relator em face da provável prevenção deste recurso com o de n. 1022903-34.2020.8.11.0000.
Entretanto, ao que tudo indica, só se tratam das mesmas partes.
A execução de título extrajudicial e, portanto, a carta precatória não são as mesmas e o título que embasam elas não são divergentes.
Nestes termos, oportunizo a manifestação das partes quanto à redistribuição, por sorteio do recurso.
Após, cls. para decidir.”.
Sobreveio petição da parte agravada, esclarecendo que “a matéria sub examine do presente recurso, não possui nenhuma relação com o recurso de no 1022903-34.2020.8.11.0000, na medida em que o presente instrumento é oriundo de carta precatória expedida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, nos autos do processo no 0068224-68.2016.8.16.0014, enquanto o recurso no 1022903-34.2020.8.11.0000 advém de carta precatória expedida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, nos autos do processo no 0068222-98.2016.8.16.0014. Frisa-se, ainda, que as ações de execuções acima mencionadas, buscam o adimplemento de títulos executivos extrajudiciais divergentes, como se vê nos documentos em anexo.”.
Assim sendo, não havendo prevenção, devolve-se os autos a 1a. distribuição de id. 70610477.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator